Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. FRAUDE CIBERNÉTICA. SIMULAÇÃO DE LEILÃO “ON-LINE” DE ÓRGÃO FEDERAL. “ARREMATAÇÃO” DE VEÍCULO: TRANSFERÊNCIA DO PREÇO PARA A CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DIVERSA À DO ÓRGÃO PÚBLICO (RECEITA FEDERAL). DESCOBERTA DO ARDIL POR PARTE DO “ARREMATANTE/VÍTIMA”. APARÊNCIA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DA CONTA CORRENTE (DOCUMENTAÇÃO). NÃO EVIDENCIADA ABSOLUTA FALTA DE CONTROLE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 4.753/2019 - BACEN). DANO APARENTEMENTE PROVOCADO POR TERCEIRO (FAVORECIDO) JÁ INTEGRANTE DA LIDE. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXCLUSIVO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA DETERMINANTE DA VÍTIMA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo consumidor em desfavor da instituição bancária e terceiro favorecido, em que pretende a reparação por danos materiais pela instituição bancária. Insurgência do requerente contra sentença de improcedência. Narra, em síntese, que: (a) tomou conhecimento da realização de um leilão virtual vinculado à Receita Federal por meio de anúncios pela “internet”; (b) após entrar em contato com o número indicado, foi orientado a realizar um cadastro que o habilitaria a participar do leilão que aconteceria no dia 19/11/2020, através do site: http://receitabrleiloes.org/home; (c) deu um lance no veículo Mitsubish ASX 2.0 16v, no valor de R$ 28.455,00 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), cujo pagamento foi realizado por meio de uma TED Bancária na conta de ALESSANDRA MARIA GOBATO, no Banco Bradesco; (d) logo após, entrou em contato, por meio de mensagens telefônicas pelo número (61) 99942-0369, para que fosse combinado a retirada do bem que, segundo informações, estava em Brasília-DF e poderia ser retirado em até 03 (três) dias; (e) findo o prazo, o recorrente entrou em contato com números que possuía e ainda no “site” de onde foi realizado o leilão, e nenhum dos contatos foi concluído e, a partir desse momento, desconfiou que se tratava de uma fraude; (f) ato contínuo, se dirigiu à delegacia de polícia, onde registrou ocorrência policial. Sustenta a responsabilidade da instituição financeira decorre da ausência de cautela em inibir a ação da fraudadora em receber o produto do golpe (abertura de conta bancária – Resolução 2.025/93 do Banco Central) e dos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio).
III. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. Nesse prumo, a instituição bancária comprovou, de forma inequívoca, a ação/omissão do consumidor que pudesse ter sido, de fato, a causa determinante do prejuízo suportado. Fato é que a primeira requerida ofertou serviço com a devida segurança necessária, dado que comprovou a regularidade da abertura da conta bancária beneficiária do crédito (CPC, art. 373, inciso II), tudo, a evidenciar a aparente conformidade ao artigo 2o da Resolução 4.753/2019.
V. Além disso, é de se pontuar no caso concreto que: (a) em 17.11.2020, o requerente teria sido vítima de fraude cibernética decorrente de simulação de leilão “on-line” de veículo e “arrematação”, do veículo Mitsubish ASX 2.0 16v, mediante a transferência de R$ 28.455,00 para conta corrente de Alessandra Maria Gobato (2a requerida), vinculada à instituição bancária (ponto incontroverso); (b) a despeito do leilão estar vinculado a órgão público (Receita Federal), verifica-se que o consumidor não teria atuado com o dever de cautela exigível ao indivíduo de mediana clareza ou entendimento (“homo medius”) à concretização dos negócios jurídicos no ambiente virtual, notadamente porque o pagamento do produto teria sido realizado por meio de transferência bancária em conta corrente de titularidade de pessoa física, sem a mínima evidencia de vinculação ao órgão público responsável pelo leilão, (c) além disso, estaria ausente o termo de arrematação que vincularia o pagamento à conta beneficiária do crédito, cuja administração/gerenciamento seria de responsabilidade da requerida.
VI. Nesse contexto fático-probatório, não demonstrada a concomitante falha na prestação do serviço bancário, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos acima narrados foi a conduta do próprio requerente/recorrido em não ter observado as cautelas (mínimas) exigíveis à participação em leilão “on-line”, tudo, a excluir a responsabilidade civil da instituição bancária (CDC, art. 14, § 3o, II).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a §exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3°).